Tribunal: TJSP
Processo: 2249558-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão que defere, pela segunda vez, a prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Não cabimento. Prazo improrrogável por expressa determinação legal. Suspensão das ações e execuções em face do devedor que, em hipóteses excepcionais, poderá exceder o prazo de 180 dias, contados do deferimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão que defere, pela segunda vez, a prorrogação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Não cabimento. Prazo improrrogável por expressa determinação legal. Suspensão das ações e execuções em face do devedor que, em hipóteses excepcionais, poderá exceder o prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Situação excepcional, todavia, não configurada. Decisão já cassada pelo acórdão desta 1a Câmara Reservada, julgado em 05.02.2020 (AI 2258654-98.2019.8.26.0000). Decisão reformada. Agravo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249558-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
é
agravado
JORCAL
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES S A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
2
Comarca : Pariquera-Açu – Vara Única
Juiz
: André Gomes do Nascimento
Agravante : Banco do Brasil S/A
Agravado : Jorcal Engenharia e Construções S.A.
Interessado : Ricardo
Siqueira
Salles
dos
Santos
(Administrador Judicial)
VOTO No 30.315
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Decisão que defere, pela segunda vez,
a prorrogação do prazo de 180 dias
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no
11.101/05.
Não cabimento. Prazo improrrogável por expressa determinação legal. Suspensão das
ações e execuções em face do devedor
que, em hipóteses excepcionais, poderá
exceder o prazo de 180 dias, contados
do deferimento do processamento da
recuperação
judicial.
Situação
excepcional, todavia, não configurada.
Decisão já cassada pelo acórdão desta
1a
Câmara
Reservada,
julgado
em
05.02.2020
(AI
2258654-
98.2019.8.26.0000). Decisão reformada.
Agravo a que se dá provimento.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
3
3.573/3.574 dos autos de origem, da pena do MM. Juiz André
Gomes do Nascimento, que deferiu o pedido das recuperandas
de nova prorrogação da suspensão das ações e execuções
contra elas movidas, por mais 180 dias.
Sustenta o agravante que o deferimento
do processamento da recuperação judicial da agravada foi
publicado em 06.08.2018, sendo determinada a suspensão das
ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180
dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, e que
se encerrou em 07.02.2019. A recuperanda, então, solicitou
a primeira prorrogação do stay period, que foi deferida em
20.03.2019 por mais 180 dias. Entretanto, transcorrido o
novo prazo, pugnou por nova prorrogação, ao fundamento de
que, em virtude de ações de expropriação de bens, não pôde
proceder com a realização das Assembleias.
Anota que a Recuperação Judicial se
encontra em fase deliberativa para aprovação do plano em
Assembleia de credores, que ainda não foi realizada,
inexistindo qualquer fundamento plausível que justifique a
prorrogação. Conquanto o plano de recuperação tenha sido
juntado em 05.10.2018, não há qualquer indicação de prazo
para a realização da Assembleia. Defende, assim, a impossibilidade de nova prorrogação do stay period,
arguindo que o princípio da preservação da empresa não é
absoluto, e que o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 é claro ao
estabelecer a impossibilidade de prorrogação do período de
suspensão, inexistindo, no caso, qualquer excepcionalidade
que justifique o deferimento do pedido.
Pugnou, assim, pela concessão de efeito
ativo e, ao final, pela reforma da decisão para afastar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
4
nova prorrogação da suspensão das ações e execuções
suspensas, ajuizadas contra a recuperanda, por mais 180
dias.
2.
O
recurso
foi
distribuído
por
competência exclusiva gerada pelo julgamento do Agravo de
Instrumento
no
2065093-12.2019.8.26.0000,
ao eminente Desembargador Gilson Delgado Miranda, atuando em
substituição a este signatário, em razão de meu impedimento
decorrente do exercício do cargo de Presidente desta Corte.
Em despacho de fls. 19/20, o e. Des.
Gilson Delgado Miranda negou o pedido de tutela recursal e
determinou a intimação da agravada e do Administrador
Judicial para resposta, remetendo os autos à Procuradoria
Geral de Justiça.
A recuperanda apresentou contraminuta
(fls. 23/31), pugnando pelo desprovimento do agravo, ao
fundamento de que em nada contribuiu para o atraso no
andamento da recuperação, como confirmado pelo Administrador Judicial e pelo membro do Ministério
Público, ressaltando que a prorrogação do stay period pode
ser concedida caso se demonstre que o período de blindagem
não atingiu sua finalidade, e desde que a empresa em
recuperação não tenha concorrido para o atraso, necessitando dar fôlego à empresa em processo de
soerguimento, possibilitando sua reestruturação.
A fl. 33, a recuperanda manifestou
oposição ao julgamento virtual.
O Administrador Judicial manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
5
se a fls. 35/37, pleiteando o não provimento do recurso,
anotando que a designação da Assembleia Geral de Credores
foi comunicada ao juízo em 10.10.2019, e a minuta do
edital fora publicada em 04.04.2019, de sorte que foram os
credores intimados, em duas oportunidades, para impugnar o
plano de recuperação judicial, não subsistindo, portanto,
as alegações do agravante.
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso
(fls. 48/54).
Cessada a designação do Des. Gilson
Delgado Miranda a partir de 29.01.2020 (fl. 55), vieram-me
conclusos os autos em 11.02.2020 (fl. 56).
Relatados.
3.
O agravo merece provimento.
Por muitas vezes já me manifestei sobre
a impossibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias para
a suspensão das ações e execuções movidas contra sociedades
em recuperação judicial (AI no 2208306-18.2015.8.26.0000,
j.
29.01.2016; 0014139-2012.8.26.0000,
j. 8.5.12;
0351237-54.2010.8.26.0000,
j. 18.10.11;
990.10.286478-2,
j. 14.12.2010; 990.10.124151-0, j. 4.5.10, entre outros).
Neste sentido é a lição doutrinária do
professor das Arcadas e que integrou esta Corte de Justiça
como desembargador, PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE
TOLEDO: "A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e improrrogável, na
recuperação judicial: 180 dias, a contar do deferimento do processamento. Findo este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
6
prazo, poderão os credores promover a sequência dos processos, ou iniciar novos"
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência,
Ed. Saraiva, 2005, São Paulo, p. 17).
No mesmo diapasão, o escólio de MAURO
RODRIGUES PENTEADO, mestre da Faculdade do Largo de São
Francisco, que afirma ser improrrogável o prazo de 180
dias previsto no art. 6o, § 4o, esclarecendo que o "stay
period", no que concerne aos credores excluídos dos
efeitos da recuperação e arrolados no § 3o do art. 49,
apenas impede, durante a suspensão da tramitação das ações
e execuções, a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais à atividade empresarial da
devedora (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, Ed. RT, 2a edição, São Paulo, p. 136/143).
Inviável,
portanto,
o
pedido
de
extensão do prazo do "stay period" além dos 180 dias
previstos no § 4o do art. 6o, tendo em vista que o
legislador, de forma clara e indiscutível, determinou que,
na recuperação, a suspensão em exame "em hipótese nenhuma excederá
o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperação".
Não se desconhece que uma parcela de
nossos
doutrinadores
critica
os
prazos
peremptórios
previstos na Lei no 11.101/2005, afirmando serem eles
curtos, reconhecendo, no entanto, que eles foram fixados
lógica e coerentemente com os objetivos do instituto da
recuperação judicial. Neste sentido é a manifestação do
professor PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO (obra
citada, pág. 17). Cuidando do prazo improrrogável de 60
dias previsto para a apresentação do plano (art. 53), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
7
professora da Universidade de São Paulo, RACHEL SZTAJN,
diz: "Deixa-se de parte eventual questão sobre exiguidade do prazo porque, se a
crise é construída ao longo do tempo, não há como alegar-se que 60 dias é pouco
tempo
para
propor
medidas
corretivas" (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, Ed. RT, 2a edição, São
Paulo, p. 266).
Tampouco se desconhecem os precedentes
do colendo Superior Tribunal de Justiça que admitem, em
casos restritos e excepcionalíssimos, a prorrogação do
prazo do “stay period”. Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO.

PRAZO.
PRORROGAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
1.
Recurso
especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a
suspensão das ações individuais movidas contra empresa em
recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem
que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano
de recuperação. 3. A suspensão da execução pode ocorrer
no caso de falência (artigo 6o da Lei no 11.101/2005). 4.
Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1.717.939/DF,
Terceira Turma, MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
06.09.2018).
Nessa mesma óptica, o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial aprovou o Enunciado IX,
segundo o qual “A flexibilização do 'stay period' pode ser
admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda
não haja concorrido com a superação do lapso temporal e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
8
dilação se faça por prazo determinado” (DJe 22.08.2019).
No caso concreto, contudo, não está
configurada
situação
excepcional
que
justifique
o
deferimento da prorrogação vedada pela Lei. Ao contrário,
as recuperandas já obtiveram a prorrogação do prazo por
uma vez, e não apontaram qualquer causa objetiva e
concreta para a necessidade de prazo maior. O
processamento da recuperação judicial foi deferido em
agosto de 2018 (fls. 434/435, autos de origem), a primeira
prorrogação do stay period foi determinada em março de
2019 (fls. 2.852/2.853, autos de origem), o edital
previsto no art. 7o, §2o da Lei 11.101/05 foi publicado
somente em 04.04.2019 (fls. 2.920/2.923, autos de origem),
e a Assembleia Geral de Credores, até o momento, não foi
realizada.
Impende
exalçar,
por
fim,
que
a
decisão agravada já foi cassada pelo acórdão proferido no
Agravo
de
Instrumento
no
2258654-98.2019.8.26.0000,
interposto pelo Banco Bradesco S/A e julgado em
05.02.2020, de relatoria do e. Des. Gilson Delgado
Miranda, o que já é suficiente para o acolhimento da
pretensão da agravante, sob pena de se proferirem decisões
conflitantes. Confira-se a ementa:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 'Stay period'
(art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação.
Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e
jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para
viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à
diligência
da
recuperanda.
Excepcionalidade
não
identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade numa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249558-59.2019.8.26.0000 -Voto no 30.315
9
segunda prorrogação ('stay period' triplo). Prorrogação
cassada. Recurso provido”
Assim,
perfilhando
as
lições
doutrinárias e pretorianas acima reproduzidas, bem como
adotando como base o acórdão proferido no Agravo de
Instrumento
no
2258654-98.2019.8.26.0000,
impõe-se
o
reconhecimento de que, mesmo sob a inspiração do princípio
constitucional da função social da empresa e da interpretação teleológica do
art. 47
da
Lei
no 11.101/2005, não se mostra legítima a nova prorrogação
do prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda, pois não configurada qualquer situação que
justifique excepcionalmente decisão contrária.
4.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR